Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da homologação de acordo de parcelamento celebrado entre as partes após a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o parcelamento administrativo da dívida após a citação do executado autoriza a extinção do processo ou se deve ensejar a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento administrativo dos débitos fiscais após o ajuizamento da execução tem caráter de convenção entre as partes (CPC, art. 922), importando na suspensão da ação executiva até o integral cumprimento da avença ou até o requerimento de prosseguimento do processo em face do inadimplemento da obrigação.
4. A extinção prematura da execução contraria os princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, pois impede a retomada do feito em caso de inadimplemento.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o acordo parcelado após a citação do réu não extingue a execução, mas apenas a suspende, até o cumprimento total do acordo.
6. A sentença deve ser reformada para determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “O parcelamento da dívida celebrado após a citação do executado enseja a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, não sendo cabível a extinção imediata do feito.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 313, II; 921, I; 922.
· CPC, art. 487, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada:
·TJDFT, Acórdão 1395907, AI 0729530-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.01.2022, DJe 11.02.2022.
·TJDFT, Acórdão 1261322, AI 0700224-90.2020.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJe 27.07.2020.